Tribunal: CARF
Processo: 10907.000624/92-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000624/92-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.900 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARCON SERV DE DESP EM GERAL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1991, 1992
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VINCULAÇÃO AO PROCESSO
DECORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DA
FAZENDA
NACIONAL.
Identificada a ausência de intimação do Acórdão preferido no processo
principal à Fazenda Nacional, os embargos merecem ser providos, entretanto, a
identificação e que não houve interposição de Recurso capaz de infirmar as
conclusões atingidas no julgamento do processo principal impede a atribuição
e efeitos infringentes aos embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada pela Resolução CARF no 1201-
000.212 proferida por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional contra o Acórdão proferido por esta Turma, sob outra composição, em 24/09/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000624/92-13
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.900 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000624/92-13

O processo tem como tema subjacente a exigência do Finsocial relativo ao
exercício de 1991 e 1992, decorrente de suposta prática de distribuição disfarçada de lucro pela
Contribuinte.
Por ocasião daquele julgamento que resultou na prolação do Acórdão CARF no
1201-001.090, identificou-se que o presente processo estava vinculado ao processo
administrativo no 10907.000621/92-25 que trata de IRPJ, CSLL e IRFonte relativo ao mesmo
período – exercício de 1991 e 1992, no qual a antiga 5a Câmara do 1o Conselho de Contribuinte,
por meio do Acórdão no 105-17.203, negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento
parcial ao recurso voluntário.
Por isso o Acórdão 1201-001.090 de 24/09/2014 desta Turma deu provimento ao
Recurso Voluntário da Contribuinte, por entender que se aplicaria ao presente caso o fenômeno
da decorrência processual, pelo qual se deve aplicar no processo reflexo, a decisão prolatada no
processo principal (IRPJ), se efetivamente decorrentes e relacionados aos mesmo fatos geradores
e períodos, como se verificou no presente caso.
A Fazenda Nacional opôs então Embargos de Declaração contra o referido
Acórdão, pois não havia sido intimada do Acórdão no 105-17.203 (processo principal) a despeito
de passados anos desde sua prolação, razão pela qual o processo principal não poderia ser
considerado transitado em julgado já que poderia ser reformado por eventual Recurso Especial.
Admitidos os Embargos, a Resolução CARF no 1201-000.212 determinou a baixa
dos autos para que se verificasse a ocorrência de algum vício ou falha processual nos autos do
processo administrativo no 10907.000621/92-25 que tenha levado a PGFN a não ser intimada da
decisão que lhe foi desfavorável, mesmo após transcorridos quase 08 anos da publicação do
acórdão.
A autoridade diligenciante confirmou a ausência de intimação (fls. 352), e, em
manifestação final, a Fazenda Nacional peticionou nos autos em 09/05/2023 (fls. 358)
manifestando a ciência do Acórdão no 105-17.203 (processo apenso) e pugnando pelo
julgamento de mérito dos Embargos de Declaração.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
O Juízo de Admissibilidade já foi efetuado quando da prolação da Resolução no
1201-000.212, tratando-se de questão superada.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.900 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000624/92-13

2
Direito
Os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional mereceram
conhecimento, pois de fato houve uma falha processual nos autos do processo administrativo no
10907.000621/92-25 levou a PGFN a não ser intimada da decisão que lhe foi desfavorável,
mesmo após transcorridos quase 08 anos da publicação do acórdão, o que não foi notado por
ocasião do julgamento.
A falha foi confirmada pela autoridade diligenciante à fl. 352 dos autos e, em
manifestação final, a Fazenda Nacional peticionou nos autos em 09/05/2023 (fls. 358)
manifestando a ciência do Acórdão no 105-17.203 (processo apenso) e pugnando pelo
julgamento de mérito dos Embargos de Declaração. Não houve interposição de Recurso Especial
da Fazenda Nacional contra o Acórdão no 105-17.203 (processo principal), razão pela qual os
aclaratórios, embora acolhidos, não podem produzir efeitos infringentes.
3
Dispositivo
Pelo exposto, voto acolher os aclaratórios, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 365
DF CARF MF
Original